Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3.1. Eventual irresignação com o aludido resultado deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.